Tribunal: TJES
Processo: 5007888-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007888-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JULIANA SANTANA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007888-31.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: JULIANA SANTANA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CAPITULADA NO ART. 193, DO CTB. INFRAÇÃO QUE, NA FORMA DO ART. 257, §3º, DA LEI Nº 9.503/97, NÃO ENVOLVE SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO.

HISTÓRICO DE AUTO DE INFRAÇÕES QUE NÃO MENCIONA O CONDUTOR, INDICANDO TRATAR-SE DE INFORMAÇÃO OBTIDA PELO CADASTRO VEICULAR. “PRESUNÇÃO” JURIS TANTUM DE QUE ESTIVESSE A RECORRIDA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO (ART. 257, §7º) QUE NÃO SE SUSTENTA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECORRIDA ARGUMENTA QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL DE TRABALHO NO MOMENTO DO FATO TRANSGRESSOR. FATO QUE TERIA SE DADO NA AV. EXPEDITO GARCIA, EM CAMPO GRANDE, EM 11/09/2020, ÀS 10:34H. ATIVIDADE LABORAL DESENVOLVIDA NA R. SÃO JOÃO, 160, GLÓRIA, VILA VELHA - ES. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL CLONAGEM. PROVAS ANALISADAS PELO JULGADOR DE PISO, INDICIÁRIAS DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

SENTENÇA QUE ACOLHEU O PLEITO ANULATÓRIO E DE RESSARCIMENTO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE MULTA, MAS REJEITOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)